Tribunal: STF
Processo: SS 1918
Classe: SS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-03-10
Data de publicação: 2004-03-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. EXAME DE
MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICA.
1.      Não cabe no pedido de suspensão de segurança a análise com
profundidade e extensão da matéria de mérito examinada na origem.
Suspensão de segurança. Pressupostos: potencialidade lesiva do ato
decisório à ordem, à saúde, à segurança e à economia
pública.
2.      Lesão à ordem pública, consubstanciada no fato de que o
 artigo 1º, § 4º, da Lei 5021/66, veda a concessão de medida liminar
 para efeito de pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias.
3.      A execução dos efeitos do mandado de segurança somente é
possível após o seu trânsito em julgado, em obediência aos
princípios orçamentários, dentre os quais o da impossibilidade de
ser concedida vantagem ou aumento de vencimento sem previsão
orçamentária (CF/88, artigo 169, § 1º, I e II).
         Agravo regimental
 a que se nega provimento.